Tribunal: TJMT
Processo: 1007957-70.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007957-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR - CPF: 727.530.481-34 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL 1.353/2012 – PREVALÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 – ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10063363820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz
Jean Garcia de Freitas Bezerra,

nos autos da Ação Anulatória nº
1007957-70.2016.8.11.0041,
movida por
JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR
, que julgou procedente a pretensão inicial para desconstituir o lançamento atinente ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 1079030-5.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, que o Estado, com base no Decreto n.º 1.353/12, deu cunho de validade às alterações introduzidas no Convênio n.º 52/91 CONFAZ.

Afirma que “o art. 4º do RICMS/89, com as alterações introduzidas por força do Decreto n.º 1.353/12, concede o benefício nos termos das cláusulas primeira e segunda do Convênio nº 52/91 CONFAZ, reduzindo a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária interna seja de 5,60% para máquinas e implementos agrícolas”.

Assevera, ainda, que a diferença de alíquota incidente nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, ou com máquinas e implementos agrícolas, arrolados nos Anexos I e II do Convênio nº 52/91, não pode ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.

Aduz que “as medidas relativas ao diferencial de alíquota impostas no Estado de Mato Grosso, especialmente pelo Decreto 1.353/2012, em salvaguarda a princípios constitucionais que orientam o ICMS, foram corroboradas pelo CONFAZ, ao afastar a aplicação das cláusulas quarta e quita do Convênio ICMS 52/91 no território mato-grossense”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 66924503.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 72944971 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz
Jean Garcia de Freitas Bezerra,

nos autos da Ação Anulatória nº
1007957-70.2016.8.11.0041,
movida por
JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR
, que julgou procedente a pretensão inicial para desconstituir o lançamento atinente ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 1079030-5.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR
ajuizou a presente Ação Anulatória movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1079030-5, no valor de R$ 33.158,79.

O juízo
a quo,
em 11/08/2020, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes fundamentos:

O art. 20, por sua vez, assenta que é assegurado ao sujeito passível a compensação disposta na regra acima, através do uso de créditos do imposto “cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente” ́.

Exatamente este foi o direito do contribuinte, ora requerente, que foi violado com a previsão do Art. 1º, inciso I, do Decreto 1.353, de 04 de setembro de 2012, que, ao exigir que o diferencial de alíquota no mesmo patamar da alíquota interna do Mato Grosso, na prática, não permitiu a devida compensação dos créditos destacados no estado de origem da mercadoria.

A interpretação dada pelo Fisco, por meio do referido ato, deturpou o que estava previsto no Convênio ICMS n. 52/91 e no ordenamento jurídico como um todo, ferindo a sistemática de cálculo do diferencial de alíquotas estabelecida pela Emenda Constitucional n.º 42/2003, e, por consequência, o princípio da não-cumulatividade, ao vedar o direito à compensação.

(...)

No caso concreto, porém, deve ser destacado que a parte requerente não se insurge quanto ao recolhimento do diferencial de alíquota, tanto que o fez no ato de entrada da mercadoria neste Estado.

A questão é que o Fisco, ao exigir que o diferencial de alíquota na mesma porcentagem que a alíquota interna, deixa de considerar o direito da requerente ao uso dos créditos gerados pelo recolhimento do ICMS pela remetente, no Estado de origem, e, assim, há a sobreposição de cobrança de ICMS. O correto, certamente, seria a cobrança apenas da diferença entre a alíquota interestadual com a alíquota interna, e não a alíquota interna em sua integralidade.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia sobre a aplicabilidade dos Decretos Estaduais ns.º 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012, nas operações de aquisição de ativos imobilizados pelo autor, de modo a saber se a cobrança do diferencial de alíquota no importe de 5,6% é correta.

Convém ressaltar que atualmente o Decreto 1.353 de 2012 foi revogado pelo Decreto 2.566/2014.

Em uma análise dos dispositivos do Decreto 1.353/2012, o qual alterou o artigo 4º, §3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS e modificou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, observa-se que o valor do diferencial de alíquotas não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.

Assim, segundo o Decreto o ICMS destacado na saída seria desconsiderado e o diferencial corresponderia ao percentual estabelecido nas operações internas, a qual incide 5.6%, o que contraria o Convênio 52/91,
in verbis
:

Convênio 52/91 -
Cláusula segunda: Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:

I - nas operações interestaduais:

a
) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II - nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)

RICMS-MT (1.353/2012
), Anexo VIII, Art. 4º, §3º: A partir de 19 de setembro de 2012, para efeito de exigência de diferencial de alíquota, pelas operações interestaduais interestaduais de bens relacionados nos anexos I e II do Convénio 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue:

III — O valor do diferencial de alíquota de que trata esse parágrafo não poderá ser inferior á carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.

Doutro lado, o Convênio 52/91 possui como base legal a Lei Complementar nº 24/1975, a qual foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 nos termos do artigo 34, parágrafo 5º do Ato das Disposições Transitórias, uma vez que o Convênio ICMS foi ratificado pelo Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 759/91, devendo ser aplicado enquanto viger.

Nesse diapasão, o lançamento efetuado viola o Convênio 52/91, bem como a Lei Complementar nº 24/1975, e por consequência a própria Constituição Federal, a qual reservou à Lei Complementar a forma de deliberação pelos Estados e o Distrito Federal, senão vejamos:

LC nº 24/1975.
Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:

I - à redução da base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data.

Com efeito, o Decreto Estadual 1.353/2012 afronta o estabelecido no Convênio 52/1991 e, por conseguinte, a Lei Complementar 24/1975, uma vez a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem se mostra indevida.

Aliado a isso, o Decreto não possui condão de alterar o Convênio 52/91, uma vez que o convênio tem status de Lei Complementa.

Ademais, sem maiores delongas, a matéria já está consolidada neste Tribunal, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 - PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO - ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 - UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM - COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA - ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

2. O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.

3. Mostra-se ilegal o Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

4. Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1006140-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas.

Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353/2012. Sentença Ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10063363820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

Portanto, mostra-se ilegal a cobrança da alíquota de 5,6% sobre os produtos pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), adicionados sobre o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023